Tribunal: TJDFT
Processo: 0002044-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam somente o reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.

3. O acórdão objurgado foi cristalino em consignar que a autoria e a materialidade estavam demonstradas pela confissão do réu no sentido de ter empurrado a vítima e pela declaração dos policiais que afirmaram que a vítima teria dito que foi ameaçada pelo acusado.

4. A inexistência dos vícios apontados pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.